Tribunal: TJDFT
Processo: 0723841-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR AUDITOR FISCAL DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – IBRAM. ADVERTÊNCIA E MULTA MANTIDAS PELA CÂMARA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF. NOTIFICAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA ELETRÔNICO. PREVISÃO NA LEI N. 9.784/99, ART. 26, § 3o. APLICABILIDADE. AUTUADA QUE CONSTITUIU ADVOGADO NOS AUTOS DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS NO SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES – SEI. DETERMINAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUADA. ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PARA ENDEREÇO EM QUE CONCRETIZADA NOTIFICAÇÃO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO, POR DUAS VEZES, DA REMESSA POSTAL SEM RECEBIMENTO (ENDEREÇO INSUFICIENTE). AUTUADA NÃO LOCALIZADA NO ENDEREÇO (INCISO IV DO § 2o DO ART. 30 DO DECRETO N. 37.506/2016). NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. HIPÓTESE EM QUE O CONJUNTO DOS ATOS REALIZADOS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CERTIFICAM O INEQUÍVOCO CONHECIMENTO PELO INFRATOR OU RESPONSÁVEL DO RESULTADO DO JULGAMENTO QUE CONFIRMOU A APLICAÇÃO DE PENALIDADE. VALIDADE DE OUTRAS MODALIDADES DE INTIMAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. A imperativa exigência legal de garantir a ciência do infrator ou responsável pela aplicação da penalidade atende aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e se concretiza pelo cumprimento de formalidades legais que assegurem seu conhecimento.
2. Satisfaz a formalidade legal de imprescindível cientificação do infrator da penalidade a ele aplicada não apenas a modalidade de intimação/notificação previsão no art. 58 da Lei Distrital n. 41/89, que prevê a notificação pessoal na via administrativa, uma vez que atende também ao cumprimento do comando legal a observância de modalidades outras previstas em disposições da Lei n. 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal; diploma legal esse que, incorporando os avanços tecnológicos atinentes ao processo eletrônico, admitiu a notificação pessoal via eletrônica.
3. Ao processo administrativo sob disciplina da Lei Distrital n. 41/89 tem aplicação o regramento posto na Lei n. 9.784/99 que, no art. 26, § 3o, admite a possibilidade de que a intimação da parte se faça por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.
4. Caso concreto em que, aplicadas as penalidades de advertência e multa, por transgressão à regra do inciso XIII do art. 54 da Lei Distrital n. 41/89, teve, a autuada e o causídico a quem constituiu para representá-la, amplo acesso ao processo administrativo que tramitou por meio de Sistema Eletrônico de Informações – SEI. Procedimento por meio de que, independentemente da remessa postal encaminhada ao endereço da empresa impetrante e da intimação por edital realizada, poderiam as partes ter inequívoca ciência da decisão que manteve as penalidades aplicadas no julgamento do recurso que interpuseram em segunda instância administrativa.
5. Procedimento administrativo em que atendidas as formalidades legais para cientificação do infrator. Conhecimento assegurado da penalidade imposta segundo modalidades de intimação/notificação legalmente previstas. Violação não caracterizada aos princípios da publicidade dos atos públicos, do contraditório e da ampla defesa.
6. Mandado de segurança conhecido. Segurança denegada.